Tribunal: STF
Processo: RE 813053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRITÉRIO DE REAJUSTE. VALOR REAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. ANOS 1997, 1999, 2000 E 2001. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



     O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral das questões discutidas (AI 543.804-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie), relativa à definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar o seu valor real, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    Agravo regimental a que se nega provimento.